Tribunal: TJES
Processo: 5003835-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003835-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELA CORREA TABELINI ALTOE e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
003835-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
DANIELA CORREA TABELINI
e OUTRA

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIELA CORREA TABELINI
e OUTRA
contra a decisão (evento 857923) que, nos autos de
embargos à execução

opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

indeferiu a gratuidade da justiça
.

Em suas razões (evento 857921), sustentam as agravantes, em suma, que suas rendas não autorizam o pagamento das custas iniciais sem prejuízo do próprio sustento.

Alegam, ademais, que a empresa da qual as agravantes são sócias passa por delicado momento e, também, que a análise acerca da gratuidade da justiça deve ser feita caso a caso.

Requerem, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a deferir a gratuidade da justiça nos autos de origem.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 871789.

Sem contrarrazões, conforme certidão lançada no evento 1202030.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de maio 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
003835-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
DANIELA CORREA TABELINI
e OUTRA

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIELA CORREA TABELINI
e OUTRA
contra a decisão (evento 857923) que, nos autos de
embargos à execução

opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

indeferiu a gratuidade da justiça
.

Em suas razões (evento 857921), sustentam as agravantes, em suma, que suas rendas não autorizam o pagamento das custas iniciais sem prejuízo do próprio sustento.

Alegam, ademais, que a empresa da qual as agravantes são sócias passa por delicado momento e, também, que a análise acerca da gratuidade da justiça deve ser feita caso a caso.

Requerem, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a deferir a gratuidade da justiça nos autos de origem.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 871789.

Sem contrarrazões, conforme certidão lançada no evento 1202030.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

_______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao compulsar a petição inicial dos autos de origem (embargos à execução), observo que as agravantes se qualificam como empresárias e pretendem, pela referida ação, questionar um débito no importe de aproximadamente R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), que fora adquirido em moeda estrangeira - aproximadamente oitenta e três mil dólares americanos – conforme se observa da decisão recorrida.

Tal situação, por certo, não se coaduna com a ideia de fragilidade econômica que a lei processual visa proteger.

Outrossim, importa registrar que o polo ativo da ação de origem é composto por duas autoras, fragilizando, assim, a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, uma vez ser possível o rateio das custas iniciais. Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 3)
A existência de litisconsórcio com razoável número de autores fragiliza a presunção
juris tantum
da declaração de hipossuficiência, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001584, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

______________________________________________________

(...) 6.
Outro ponto importante é no que diz respeito ao litisconsórcio ativo entre os apelantes, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 011160174121, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Também milita em desfavor das recorrentes o fato de estarem assistidas por advogado particular, fator este que,
se analisado com as demais peculiaridades dos autos
, pode revelar significativa envergadura econômica das postulantes. Nesse sentido:

(...) 3. O polo ativo da demanda originária é composto pelos três recorrentes, o que os permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados ao final da demanda. Por isso que a jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Cível é no sentido de que os peticionantes demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência (TJES; AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019). 4.
Mesmo que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (CPC., art. 100, § 4º), esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente, notadamente por se tratar de notória banca de advocacia da capital do Estado.
5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004745, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

Ademais, ainda que, por certo, a gratuidade da justiça deva ser analisada sob o enfoque do caso concreto, cumpre registrar que, conforme consignado na decisão recorrida, em outras duas oportunidades este Eg. Tribunal manteve o indeferimento da gratuidade da justiça em pleito formulado pelas recorrentes (agravos de instrumento nº 0011533-94.2018.8.08.0011 e 0011306-07.2018.8.08.0011).

Registro que as recorrentes, embora intimadas pelo juízo primevo, não trouxeram aos autos prova robusta da alegada hipossuficiência, como, por exemplo, a declaração de imposto de renda.

Como arremate, a existência de recuperação judicial da empresa da qual as agravantes são sócias em nada repercute nestes autos, porquanto aquela possui personalidade jurídica diversa e, ainda que assim não fosse, o fato isolado da empresa estar em fase de recuperação não conduz, de forma automática, ao deferimento da gratuidade. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BALANÇOS PATRIMONIAIS - ELEMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DECISÃO RECORRIDA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
O fato da agravante estar em recuperação judicial, de forma isolada, não é apto a demonstrar sua fragilidade econômica, consoante jurisprudência do STJ.
3. Assim, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais. 4. Destarte, sendo ônus da parte recorrente, caberia a ela juntar outros documentos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 020199000678, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 30/04/2021)

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas,
ainda que com certo esforço
, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

No entanto, mesmo que com certo esforço, as recorrentes demonstram, ao menos
prima facie
, condições econômicas de absorverem eventuais despesas relativas à ação de origem.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
003835-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
DANIELA CORREA TABELINI
e OUTRA

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
As agravantes se qualificam como empresárias e pretendem, pela ação de origem, questionar um débito no importe de aproximadamente R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), que fora adquirido em moeda estrangeira - aproximadamente oitenta e três mil dólares americanos – conforme se observa da decisão recorrida, o que não se coaduna com a situação de precariedade econômica.

3.
Outrossim, importa registrar que o polo ativo da ação de origem é composto por duas autoras, fragilizando, assim, a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, uma vez ser possível o rateio das custas iniciais.

4
.
É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.